Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. PEDIDO DE ACESSÃO INVERSA. PEDIDO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE DISTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA ACESSÃO E DAS BENFEITORIAS. NÃO ACOLHIMENTO. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE. ANTERIOR À PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO COMPRADOR. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO MAIS ATIVA DO ADVOGADO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os autos da ação de acessão inversa com pedido subsidiário de indenização e da ação de rescisão de distrato e de promessa de compra e venda foram julgados conjuntamente, em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, com o fito de evitar decisões conflitantes (art. 55, §3o, do CPC).
2. Extrai-se dos autos que o Autor – comprador de unidade em lote de imóvel - sabia ou tinha condições de saber sobre a indisponibilidade averbada na matrícula do bem e determinada pelo Juízo de Falência em ação de insolvência ajuizada por um dos Réus. 2.1. Além disso, na promessa de compra e venda firmada entre comprador e empresa vendedora, há a informação de que foi apresentada a certidão de ônus do imóvel em que consta a indisponibilidade do bem. 2.2. Ainda que se admita que a empresa vendedora apresentou certidão de ônus com omissão acerca da indisponibilidade determinada na ação de insolvência, o comprador possuía condições de investigar a regularidade do imóvel que estava adquirindo, notadamente pelo fato de que, em todas as matrículas juntadas aos autos, seja a mais atual seja a mais antiga, há averbação de outras penhoras e indisponibilidades.
3. A alegação do comprador de que acreditou inexistir vícios no negócio pelo fato de o imóvel ter ficado, após acordo de partilha de bens, com a ex-esposa do insolvente, a qual vendeu o terreno para a empresa Ré, não atesta a boa-fé ao construir no lote. 3.1. Isso porque a promessa de compra e venda já havia sido objeto de distrato quando o comprador decidiu continuar edificando, bem como a empresa vendedora o notificou extrajudicialmente, advertindo-o para parar com as obras, sob pena de as benfeitorias se incorporarem ao bem, sem direito à indenização além da já pactuada no distrato.
4. Não há razão para acolher a pretensão de rescisão do distrato e para condenar a empresa vendedora a ressarcir o comprador em valores superiores aos já pactuados no instrumento. 4.1. Ainda que o comprador pretendesse provar o descumprimento do distrato e prosseguir na pretensão de rescisão com ressarcimento integral, a continuidade das obras só se justificaria, no mínimo, após a efetiva rescisão que, à época, ainda não havia ocorrido, bem como após a baixa das indisponibilidades incidentes sobre o bem. 4.2. Também não há o que prover quanto ao pedido de rescisão da promessa de compra e venda, porquanto isso já foi feito por meio do distrato.
5. O art. 1.255 do Código Civil prescreve que só terá direito à indenização pelas edificações ou à aquisição da propriedade (acessão inversa) aquele que edifica em terreno alheio de boa-fé. 5.1. Não é possível, no entanto, identificar a boa-fé do comprador ao continuar as obras da casa após o já citado distrato da promessa de compra e venda e a citada notificação extrajudicial remetida pela empresa vendedora.
6. A indenização e o ressarcimento devidos ao comprador devem ser tão somente aqueles previstos no distrato, no qual, frise-se, foi acordada, além da devolução do dinheiro pago, a indenização no valor de R$ 100.000,00 pelo que gastou com a construção parcial de uma casa. 6.1. Tal indenização pactuada no distrato já corresponde à prevista na parte final do “caput” do art. 1.255 e no art. 182 do Código Civil, uma vez que, se a boa-fé do comprador já era questionável ao construir mesmo ciente de diversas constrições sobre o imóvel, a má-fé passou a ser indubitável quando continuou com as obras após a celebração do distrato. 6.2. Logo, inaplicável o parágrafo único do art. 1.255 do Código Civil.
7. Não cabe falar em ressarcimento pelas benfeitorias necessárias no caso do possuidor de má-fé, previsto no art. 1.220 do Código Civil, pois, se ao comprador era vedado iniciar e prosseguir na construção, não há razão para cogitar a necessidade de benfeitoria necessária em uma casa que, à época da averbação da indisponibilidade ou do distrato, sequer existia ou estava concluída.
8. A averbação da indisponibilidade do bem anterior à compra e venda, o distrato e a notificação extrajudicial para o comprador interromper as obras rechaçam a pretensão de ressarcimento pelo valor das acessões com esteio no art. 1.256 do Código Civil. 8.1. Isso porque não há como imputar aos Réus uma omissão dolosa sobre o óbice existente para o comprador edificar no lote.
9. O Juízo a quo externalizou seu convencimento com base nas provas produzidas em ambos os feitos conexos, que tinham como pano de fundo os mesmos fatos, diferenciando-se apenas quanto às pretensões distintas dirigidas a cada Réu. 9.1. Assim, não é possível inferir que o julgamento favorável ao polo passivo em um dos autos se deve ao desempenho mais ativo do advogado apelante, visto que as diligências e provas produzidas em ambos os feitos foram conjuntamente consideradas para a prolação da sentença una. 9.2. Não há razão, portanto, para retificar a proporção na distribuição dos honorários de sucumbência aos diferentes advogados dos litisconsortes passivos.
10. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados.